Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-75.2023.8.11.0098
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000829-75.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DA SILVA BARROS - CPF: 033.572.301-27 (APELANTE), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (ASSISTENTE), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO E DO CONCURSO FORMAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 311, §2º, III, ambos do Código Penal. A defesa alegou nulidade por ausência de fundamentação, ausência de dolo específico para a receptação, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação do princípio da consunção, o reconhecimento do concurso formal de crimes, a redução da pena com base na confissão espontânea e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) averiguar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa e adulteração de sinal identificador; (
iii
) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção; (
iv
) avaliar a incidência do concurso formal em detrimento do material; e (v) decidir sobre a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau expõe fundamentação suficiente, enfrentando as teses defensivas, em conformidade com os
arts
. 93, IX, da CF/88 e 381, III, do CPP.

A prova testemunhal, documental e a confissão parcial do réu comprovam a materialidade e autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal, afastando a tese de ausência de dolo.

A adulteração do sinal identificador e a receptação possuem bens jurídicos distintos e não há relação de dependência entre os crimes, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção.

Os delitos decorreram de condutas autônomas, com momentos consumativos distintos, o que impede o reconhecimento do concurso formal e autoriza o concurso material (art. 69 do CP).

A atenuante da confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Inexistente condenação expressa ao pagamento das custas, falta interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, que deve ser examinado na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fundamentação da sentença é válida quando enfrenta adequadamente os argumentos da defesa, ainda que de forma concisa.

A posse de veículo furtado com sinais identificadores adulterados, aliada à confissão e às circunstâncias do flagrante, permite concluir pela existência de dolo na receptação e na adulteração.

Os crimes de receptação e adulteração de sinal veicular são autônomos, com objetos jurídicos distintos, não admitindo consunção.

O concurso material é aplicável quando as condutas típicas são independentes, mesmo que ocorram no mesmo contexto.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado na execução penal, salvo condenação expressa em sentido contrário.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 381, III, 156 e 804; CP,
arts
. 180, caput; 311, §2º, III; 65, III, “d”; 69; 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
13/08/2024; STJ, REsp 1923966, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
24/05/2024; STJ, Súmula 231; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE 11/04/2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Adriano da Silva Barros
, visando reformar a sentença proferida
nos autos da Ação Penal nº 1000829-75.2023.8.11.0098, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, c/c art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
(
I
d
275420405
).

Nas razões
vistas

no Id.
275420425

o apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas (art. 93, IX, da CF e art. 381, III, do CPP). No mérito, defende a ausência de dolo específico quanto à receptação e requer
a absolvição.

S
ubsidiariamente,
pleiteia

(i)
a aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados
,
prevalecendo a condenação apenas pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (
ii
) o afastamento da aplicação do concurso material de crimes, com reconhecimento de concurso formal e aplicação da pena do crime mais grave; (
iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da pena abaixo do mínimo legal; e por fim, requer (
iv
)
o benefício da justiça gratuita
com isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso
sustentando a existência de provas suficientes de autoria e materialidade, bem como a regularidade da sentença
(Id.
275420428
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
238366190
), conforme entendimento assim sumariado:

“Apelação Criminal - Receptação simples e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 180, caput, e art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: suscitada nulidade da sentença, em razão de ausência de apreciação de tese defensiva – impossibilidade – teses que foram devidamente apreciadas pelo douto Magistrado sentenciante – nulidade não configurada – Pela rejeição da preliminar. 2. Mérito: 2.1. Almejada absolvição de
ambos delitos
, sob o argumento de ausência de provas ou atipicidade da conduta – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado – 2.2. Pretendido reconhecimento do princípio da consunção – insubsistência – condutas distintas – crimes autônomos – 2.3. Almejada redução da pena-base pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, descrita no art. 65, inciso I, do Estatuto Repressivo - inviabilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ – 2.4. Requestado afastamento do concurso material e reconhecimento do concurso formal – inviabilidade – crimes decorrentes de ações autônomas e independentes – 2.5. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais – ausência de interesse recursal – apelante que não foi condenado ao pagamento de custas processuais - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO
RELATOR

A denúncia, que se encontra no Id.
275420361
,

imputou ao recorrente, em síntese, a prática de receptação de veículo automotor produto de crime, uma
Toyota Hilux, chassi 8AJBA3CD8M1685854, com placa adulterada RAV6G99, originalmente RAU9D20, com restrição por furto/roubo
, narra
ndo
os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – RECEPTAÇÃO

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 07hr35min, em via pública, estrada vicinal, próxima a Vila Cardoso, nesta Comarca de Porto Esperidião/MT, o denunciado ADRIANO DA SILVA BARROS, com consciência e vontade, fora preso em flagrante delito enquanto transportava coisa que recebeu e sabia ser produto de crime, consistente em uma Toyota Hilux, cor branca, chassi 8AJBA3CD8M1685854, ostentando a placa RAV6G99.

2º FATO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Consta, ainda, do caderno investigativo, que o denunciado conduziu o veículo marca/modelo TOYOTA/HILUX estava com placa RAV6G99 (FRIA), mas após checagem foi constada adulteração do sinal identificador, pois a placa mencionada anteriormente não

condizia com o chassi 8AJBA3CD8M1685854,
enquanto que
a placa original é RAU9D20, com

restrição de roubo/furto.

HISTÓRICOS DOS FATOS:

Segundo apurado, nas circunstâncias
retrocitadas
, a equipe da GEFRON

avistou uma Hilux, cor branca, em alta velocidade, com a placa RAV6G99, a qual constava

denúncia, das forças integradas de Segurança Pública da região, de suspeição de roubo/furto,

com isso foi realizada a abordagem, checagem do automóvel e o suspeito submetido a busca

pessoal.

Ao se fazer a checagem de identificação veicular, ficou constatado que
o

mesmo
era produto de roubo,
ocorrido na cidade de Cuiabá/MT, conforme consta boletim de ocorrência n.º 2023.285707.

Durante averiguação, ficou constatado a adulteração da placa RAV6G99, não condizia com o chassi 8AJBA3CD8M1685854, sendo que a original é RAU9D20.

Pelo exposto, o denunciado
ADRIANO
, relatou que a pessoa por nome DIOGO, foi quem arrumou a camionete apreendida, para que o increpado a levasse até a Fazenda Clarão da Lua, próxima a Bolívia e que ele iria entregá-la para a pessoa de alcunha “GORDÃO” e receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, pelo transporte do veículo.

A
materialidade
exsurge do Auto de prisão em flagrante 79.3.2023.16186 (ID n.º 132123325); relatório de investigação (ID nº 124362473 fl. 18) Boletim de ocorrência nº 2022.115045 (ID n.º 124362473 fl. 10);

boletim de ocorrência n.º 2023.289282 (ID nº 132123327); Termo de Exibição e Apreensão (ID n.º 132123333); Termo de depoimento dos policiais (ID n.º 132123336 e ID n.º, 132123337); interrogatório do denunciado (ID n.º 132123339).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
ADRIANO DA SILVA BARROS
, pelas práticas dos delitos descritos no artigo 180, caput (receptação),

artigo 311, §2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo).
[...]
”

Após instrução e
regular tramitação
do feito, o apelante foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes imputados e
dosou a pena, como se verifica da sentença
condenatória
(id.
275420405
)
.

A tese recursal subdivide-se em
preliminar
de
nulidade da sentença
, e no
mérito
, na pretensão de
absolvição por ausência de dolo,
ou
alternativamente,
na aplicação do
princípio da consunção, afastamento do concurso material, reconhecimento da confissão espontânea e isenção de custas.

Passo a analisar as questões na ordem posta pela defesa nas razões recursais.

I – Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

A defesa alega que o juízo a quo proferiu sentença genérica, carente de fundamentação, o que ofenderia o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381 do Código de Processo Penal.

Ocorre que tal alegação
não encontra respaldo jurídico-legal
para acolhimento da pretensão, porquanto, a decisão ora em debate realça fundamentação jurídica necessária para sua confirmação nesta quadra.

A sentença exarada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças (id. 268045277 – págs. 113 – 134) não se limita a reproduzir a denúncia ou a resumir fatos. Ao contrário,
o decisum
os analisa e discorre de forma pormenorizadamente sobre a dinâmica dos fatos, as provas produzidas em juízo (testemunhais e documentais), e apresenta razões de decidir compatível com arcabouço probatório produzido no decorrer da instrução criminal e que consubstanciou seu livre convencimento, no sentido condenatório.

Quanto a este tese defensiva de bom alvitre ressaltar que reiteradamente as Cortes Superiores têm decidido, “
não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe de modo suficiente os motivos que levaram à condenação, ainda que não se refira, uma a uma, a todas as teses defensivas
” (STJ, HC 602.336/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas).

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau enfrentou
com precisão e de maneira individualizada
todas as teses suscitadas, inclusive e de modo especial, o fato do Apelante haver confessado com riqueza de detalhes sua participação na empreitada criminosa, e diga-se, consciente e voluntariamente ter ciência da irregularidade do veículo e que o recebeu sabendo da irregularidade, motivo fático jurídico que respalda a sentença.

O magistrado analisou exaustivamente a conduta do réu, identificando sua participação ativa na empreitada criminosa. Não se trata, pois, de ausência de motivação, mas de inconformismo com a valoração do conjunto probatório

Nesse sentido, a sentença atende ao comando constitucional do art. 93, IX, CF/88, e ao art. 381, inciso III, do CPP, não se vislumbrando vício de fundamentação
ou ausência de motivação.

A alegação não merece guarida de modo que r
ejeito,
a preliminar.

II – Do mérito

a) D
o pleito absolutório por
alegada ausência de dolo específico

A defesa sustenta que o réu não detinha conhecimento da origem ilícita do veículo, sendo, no máximo, responsável por receptação culposa. Tal argumento se ampara na narrativa de que teria sido contratado apenas para transportar o veículo, sem participação ou conhecimento da proveniência criminosa.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque
o acervo probatório constante dos autos, aliado à confissão parcial do próprio réu, aponta em sentido diametralmente oposto.
Além disso,
tanto a
materialidade
quanto a
autoria dos delitos
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
275419423
),
Boletim de ocorrência (Id.
275419425
),

Boletim de Ocorrência
do furto do v
e
ículo
(Id.
275419426
), Relatório Técnico Policial (Id.
275420355
), Termo de Exibição e Apreensão (Id.
275419431
),
Laudo pericial (Id 275420352)
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas constantes dos policiais
militares
Aldir Ivo
Ehle
Nodari e Cláudio Adão Ferreira da Cruz
, que retificaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial (Ids. 275419434 e 275419435)
.

Aldir relatou que, durante patrulhamento na região da Vila Cardoso, notadamente conhecida pelo fluxo de veículos furtados em direção à Bolívia, sua guarnição deparou-se com a caminhonete

Toyota Hilux branca,
conduzida pelo réu, trafegando em alta velocidade. A abordagem foi motivada por denúncias anteriores que indicavam um veículo com as mesmas características. Realizada a verificação veicular, constatou-se que a placa
ostentada era incompatível com o chassi, identificando-se o veículo como produto de crime.
Ressaltou que
o veículo estava com ligação direta e sem chave de ignição, com galão de diesel dentro para garantir a chegada ao destino
.

O policial Cláudio corroborou integralmente os fatos descritos por seu colega, ressaltando que a operação fazia parte de uma ação intitulada “Guardiões da Fronteira”, e que, após a abordagem, verificaram a adulteração da placa, bem como a procedência criminosa do automóvel
, que apresentava sinais visíveis de adulteração, com placas frias e ausência de chave, ao que o condutor foi identificado como Adriano e recebeu voz de prisão no local.

Por sua vez, o réu
Adriano da Silva Barros
, perante a autoridade policial, respondeu (id. 275419437):

“(...) sobre sua prisão, respondeu que foi a pessoa de DIOGO quem arrumou a caminhonete apreendida neste autos para que o interrogando a levasse até a Fazenda Clarão da Lua, zona rural deste município, próximo a Bolívia, onde iria entregar para uma pessoa de alcunha GORDÃO, QUE conheceu o citado DIOGO há pouco tempo em Pontes e Lacerda-MT, quando fez uma viagem para o levá-lo até um garimpo na citada cidade, QUE iria receber o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte da caminhonete, QUE pegou a caminhonete nesta data, por volta das 04:30 horas, que foi DIOGO quem levou o interrogando em uma motocicleta de Pontes e Lacerda-MT até Adrianópolis-MT, onde pegou a condução da caminhonete de um indivíduo que não conhece, e então DIOGO e citado terceiro indivíduo voltaram para Pontes e Lacerda, QUE respondeu que DIOGO não lhe informou se a caminhonete era furtada ou roubada, que apenas informou que era para o interrogando levá-la até o local combinado, QUE respondeu que não sabia que se tratava de uma caminhonete furtada, nem que estava com as placas adulteradas.”

No interrogatório judicial,
Adriano
afirmou estar passando por dificuldades financeiras quando foi procurado por um homem de nome “Diogo”, o qual lhe ofereceu pagamento em dinheiro para que levasse a caminhonete até a localidade da Igreja São Fabiano, na comunidade Vila Picada, com orientação de entregá-la a um indivíduo conhecido como “Gordão”. Relatou que, se este não estivesse no local, deveria dirigir-se até a Fazenda Clarão da Lua.

O acusado
admitiu
que suspeitava da irregularidade do veículo e não tinha como negar dado as flagrantes evidências de tratar de produto de furto, mesmo assim, aceitou a empreitada, justificando que acreditava tratar-se de um bem sob busca e apreensão judicial, seja o bem produto de furto ou de busca e apreensão judicial a figura quanto ao crime de receptação é incontestável e quanto a adulteração da placa identificadora de veículo a utilizou a similar de veículo regular, pois caso fosse apenas chegado no sistema pela placa passaria tranquilamente na barreira policial, destarte, ambos crime lhe imputado estão configurados, a alegação ter confiado nas informações prestadas por Diogo não passe de versão construída para se livrar.

A confissão da participação e o reconhecimento da suspeita sobre a situação do veículo retiram qualquer dúvida razoável quanto à presença do dolo. A decisão deliberada de seguir com o transporte, ciente da possível irregularidade, afasta o agir culposo e impõe o reconhecimento do dolo eventual, bastando para configurar a receptação dolosa.

Nesse ponto, importante consignar que os depoimentos dos agentes policiais não podem ser desprestigiados
,
máxime quando se mostram em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

A propósito:

“(...) 2 .1. É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que os elementos de convicção jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, as quais foram corroboradas por outros elementos de provas, e cuja validade se encontra pacificada nesta Corte de Justiça nos termos do Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00001730720178110047, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2024)

Ademais disso
,
no que diz respeito a
o crime de receptação é
cediço que este é
classificado como de ação múltipla, de conteúdo variado ou tipo misto alternativo, porque possui mais de um núcleo, sendo que a prática de quaisquer das condutas é suficiente para a consumação.

Por outro lado,
a prova quanto à ciência da origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar, ainda, que, em casos como o presente, em que o réu é flagrado na posse de bem alheio, cabe a inversão do ônus da prova, exigindo-se uma contraprova consistente para demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento do
agente quanto à sua procedência ilícita
, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.523.731/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
13/8/2024).

“(...) Flagrados na posse de bem que, pelas circunstâncias, tinham condições de entender o caráter ilícito de sua origem, perfeitamente configurada a prática do crime de receptação, consistente na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa que o agente saiba tratar-se produto de crime. - O art. 311 da lei penal, a sua vez, pune a conduta de "adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento".
Não se exige para a comprovação da autoria delitiva, o flagrante do agente adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando resta apreendido automóvel ilegalmente modificado em seu poder e ele, acusado, não consegue apresentar tese defensiva plausível, como no caso em apreço
. - Os réus foram flagrados dentro de um contexto probatório afirmativo de que transitavam em um veículo objeto de crime anterior, com as placas originais substituídas por outra falsa,
não conseguindo demonstrar, em defesa, que a adulteração já se fazia presente quando passaram a utilizá-lo.
(STJ -
AgRg
no REsp: 1621499 RS 2016/0219802-9, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 17/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2018) no (STJ -
AREsp
: 2549310, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 12/03/2024).

(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (...) 4.Habeas corpusnão conhecido.
(HC 483023/SC – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA -
DJe
15/02/2019). Destacamos
.

A propósito, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que
“
[...]

A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[...]”
(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021, publicado no DJE de 20.03.2021).

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor não exige, necessariamente, que o agente tenha
executado materialmente
o ato de adulteração (remarcar, suprimir ou substituir o número do chassi, da
placa, etc.
). O que a lei penal incrimina, no §2º do art. 311, é também
conduzir
veículo nessas condições:

Art. 311, §2º, inciso III, CP:

“Incorre nas mesmas penas do caput quem [...] III – conduz veículo automotor sabendo da adulteração.”

Ou seja, há uma
forma equiparada
de cometimento do delito: a condução dolosa de veículo com sinal identificador adulterado. Não se trata aqui da figura do autor material (aquele que adulterou), mas sim do
autor funcional
ou
equiparado
, que contribui para a permanência do estado de falsificação ao
dirigir conscientemente
o veículo adulterado.

Nos autos, restou inequívoca a ciência do réu
Adriano da Silva Barros
acerca da adulteração. Conforme já explorado na sentença e reiterado nas manifestações ministeriais e neste voto,
em que
o próprio recorrente:

a) Confessou que o veículo seria alvo de busca e apreensão;

b) Aceitou a missão de levá-lo até a fronteira mediante pagamento;

c) Estava ciente de que a entrega envolvia irregularidade grave, ainda que alegue não saber tratar-se de “crime”.

Ainda que se aceite como verossímil que outro sujeito – Diogo – tenha providenciado a adulteração, não há dúvidas de que o réu, ao conduzir o veículo adulterado ciente de sua condição ilícita, incorreu na forma equiparada do tipo penal previsto no art. 311, §2º, III.

Como bem pontuado na sentença, “
inadmissível é a alegação de desconhecimento quanto à ocasião do delito, eis que pelo estado ao qual foi encontrado o
veículo, bem como em atenção ao contexto fático em que se decorreu a abordagem, em região fronteiriça, comumente referência de transporte de veículos roubados para serem vendidos no país vizinho, Bolívia, torna-se impossível o acusado não reconhecer as próprias circunstâncias ao qual se submeteu
”.

Portanto, a autoria mediata ou indireta do delito não exclui a tipicidade, pois a condução dolosa do veículo adulterado configura modalidade autônoma de realização do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal.

No caso
sub judice
, a materialidade está comprovada pela perícia e pela constatação dos sinais adulterados, enquanto a autoria, nessa forma equiparada, decorre da posse consciente e da condução do veículo em situação irregular, em contexto criminoso.

Assim, a condenação do réu pelo crime de adulteração não se funda
necessariamente
na sua execução material do ato de falsificação, mas em sua adesão consciente à circulação de veículo com sinais adulterados, o que satisfaz plenamente os elementos objetivos e subjetivos do tipo.

A
o ser flagrado na posse do veículo com sinal identificador adulterado, o acusado
não tinha chaves do veículo,
deixou de apresentar os documentos obrigatórios,

tampouco qualquer justificativa razoável e plausível para essa situação, como forma de afastar a presunção de pleno conhecimento acerca da irregularidade, o que implicaria na inversão do ônus da prova.

Nessa toada, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que não possuía ciência das adulterações nos sinais identificadores dos veículos, autorizando-se concluir, por força do artigo 156 do Código de Processo Penal, que ele tinha pleno conhecimento das referidas adulterações.

Consigne-se, ainda, que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.562/2023, a qual incluiu o parágrafo 2º, inciso III, ao artigo 311 do Código Penal, o legislador previu expressamente a possibilidade do delito ser cometido não apenas com dolo direto, mas, também, com dolo eventual, tipificando a conduta "(d)
aquele que adquire,
recebe, transporta, conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
."

Como bem salientado pelo magistrado sentenciante, “
A alteração promovida trouxe, ainda, conduta equiparada no inciso III, que corresponde à posse de veículo com qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Essa mudança retira dúvida anterior quanto à admissão da receptação de veículo com chassi adulterado, pois embora parcela da jurisprudência já entendesse pela receptação oriunda do artigo 311
” (...).

Neste sentido, recente decisão deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO À ADULTERAÇÃO, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME “SEMIABERTO OU ABERTO” – ADULTERAÇÃO DE SINAL – VEÍCULO CONDUZIDO PELO APELANTE - PRODUTO DE FURTO - PLACAS ADULTERADAS E DIVERGENTES DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – REGIÃO DE FRONTEIRA COM A BOLÍVIA – JULGADO DO TJMG E TJMT – DOSIMETRIA DA ADULTERAÇÃO DE SINAL – MAUS ANTECEDENTES – VALORAÇÃO VÁLIDA – VALOR DO BEM TRANSPORTADO – ARESTO DO TJMT- NEGATIVAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA RECEPTAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – ARESTO STJ- FRAÇÃO DE 1/6 PARA AGRAVANTES GENÉRICAS – PENA MANTIDA – REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA IMPOSTA – REGIME FECHADO AUTORIZADO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O crime de adulteração de sinal de veículo automotor caracteriza-se com “a conduta de quem adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.” (TJMG, AP 0025326-76.2023.8.13.0079).

“ [...]
o delito do art. 311, § 2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já
da

pra
perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que “devesse saber estar adulterado ou remarcado” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).

“A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo”” (TJMT, RAC 165929/).

“[...] Recurso desprovido.
(N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024).

Nesse cenário, a alegação de
ausência de dolo específico

d
o réu não encontra amparo, tratando-se de mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Os elementos de prova carreados, com destaque para as circunstâncias que lindaram o fato criminoso e os testemunhos em juízo, tornam certa a responsabilidade do réu.
Note-se que a defesa não apresentou qualquer contraprova em
sentido contrário ao da acusação, qualquer elemento probatório apto a infirmar a narrativa apresentada pelas testemunhas policiais.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de furto; e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que el
e
agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
veículo
encontrado
em
sua posse. Todavia, assim não fez.

Assim, tem-se que a
s
conduta
s
desenvolvida
s
pelo
apelante

são
forma
is
e materialmente típica
s
, subsumindo-se ao
s
crime
s
descrito
s
no art
.
180,
caput
,
e art. 311, §2º, III, ambos
do Código Penal
.

O conjunto de provas é robusto e suficiente para fundamentar a condenação do apelante. A condução do veículo furtado, com placa adulterada, em região fronteiriça e em contexto investigativo previamente denunciado, não permite outra conclusão senão a de que o réu assumiu o risco de praticar crime.

Assim, está comprovado o elemento subjetivo dos tipos penais (dolo direto), descabendo se cogitar
em
absolvição dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tampouco a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, restando mantida a condenação do réu pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, e art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, eis que
não prospera o pleito absolutório com base na tese de ausência de dolo.

b) Da almejada aplicação do princípio da consunção.

A defesa pleiteia a aplicação da consunção, sob o argumento de que a adulteração do sinal identificador do veículo seria meio
necessário
à receptação.

No entanto, os tipos penais de receptação (art. 180 do CP) e adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP) protegem bens jurídicos distintos – patrimônio e fé pública, respectivamente – possuem autonomia funcional
e momentos consumativos distintos
, não sendo necessário para a caracterização do delito de adulteração que haja a receptação
.

Enquanto o crime de receptação (art. 180, caput, do CP) visa
proteger o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do CP) tutela a fé pública, especificamente a credibilidade do registro e identificação dos veículos.

Não se trata de uma infração sendo meio necessário para a outra, mas de condutas autônomas e cumulativas. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "
a simples concomitância entre os delitos não autoriza a aplicação do princípio da consunção, quando há pluralidade de desígnios
".

Ademais, claramente a intenção do legislador foi a de tornar mais gravosa a conduta daquele que recepta um bem que sabe ser produto de crime
e também
o faz com os sinais adulterados, conduta que, de fato, é mais gravosa.

Não prospera a alegação defensiva de que o juiz sequer mencionou as teses de defesa.
D
entre os demais fundamentos, verifica-se satisfatoriamente argumentada sua decisão
como se verifica
:

“
(...)
Outrossim,

não há que se falar em consunção entre a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois cuida-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro
Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de receptação protege-se o patrimônio, e para alguns também a administração da justiça, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela-se a fé pública que recai sobre o registro dos automóveis.

Não é o caso de absorção do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo de receptação, como postula a Adriano da Silva Barros. Só há falar em consunção quando o fato mais amplo e grave absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como mero exaurimento.

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor não é meio normal de preparação ou execução do crime de receptação, de sorte que este não poderá absorver aquele. Ademais, a adulteração de sinal de veículo automotor e a receptação, apesar de cometidas no mesmo contexto fático, foram perpetradas autonomamente.

Houve a consumação do crime de receptação após a troca das placas do veículo, de modo, ao qual é notório que o acusado tenha praticado novo crime. Ainda que tenham sido cometidos no mesmo contexto fático, não há relação de meio e fim entre as condutas.

Trata-se de crimes autônomos, nenhum deles é preparatório para a execução do outro.

(...)
”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a consunção exige relação de meio e fim entre os delitos, o que inexiste no presente caso. Aqui, os crimes se sucederam de forma independente: o réu recebeu o bem já adulterado e cometeu a receptação como ato subsequente, não preparatório, e com proveito autônomo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a aplicação do princípio da consunção somente é cabível quando há comprovação de que um delito foi meio necessário para a realização do outro, mesmo que os bens jurídicos protegidos sejam distintos. Vejamos:

“(...)No caso da receptação, o falso não é elementar do tipo penal. Não se exige falsificação ou indução de alguém a erro para se receptar um bem. A exigência única é que a coisa receptada seja objeto de delito anterior.

Então, a adulteração da placa do veículo é delito autônomo, estando correta a condenação por ambos os crimes.

O princípio da consunção tem por finalidade afastar a dupla punição por uma mesma conduta. É critério de solução de conflito aparente de normas penais, aplicado "quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último" (
AgRg
no
AREsp
: 1.515.023/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T.,
DJe
10/10/2019).
A adulteração de sinal de veículo automotor não é crime-meio, necessário para a receptação, nem fase normal de preparação ou execução deste delito. As condutas são autônomas e possuem objetividades jurídicas diferentes.

(STJ - REsp: 1923966, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 24/05/2024) – Destacamos.

“(...)RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - RECURSO DEFENSIVO: reconhecimento da consunção entre os dos crimes - inadmissibilidade - delitos que se consumam em momentos distintos e possuem objetividades jurídicas diversas(...)
(STJ - HC: 927629, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/07/2024)

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social
. (HC n. 241.666/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017,
DJe
de 21/3/2017.)

Em apoio trago a jurisprudência
desta e. Corte
e outros Tribunais de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, absolvendo-o das imputações de falsa identidade e resistência, com pena total de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar eventual ofensa ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (
ii
) analisar a suficiência probatória quanto aos crimes de receptação e adulteração; (
iii
) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção e; (
iv
) avaliar o pleito subsidiário de reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir:

1. O princípio da correlação não foi violado, pois a sentença manteve-se
adstrita
aos fatos narrados na denúncia, sendo permitida a alteração da capitulação jurídica.

2. A materialidade e autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor estão comprovadas pelos depoimentos testemunhais, documentos, pela apreensão da motocicleta produto de crime com placa adulterada e confissão parcial do acusado.

3. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, pois os delitos possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos: patrimônio e fé pública.

4. Incabível o reconhecimento do concurso formal, pois os crimes decorreram de ações autônomas com momentos consumativos distintos, configurando-se o concurso material, conforme previsto no art. 69 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, sendo possível a correção da tipificação na sentença. 2. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, quando autônomos, não admitem a aplicação do princípio da consunção. 3. O reconhecimento do concurso formal é inviável quando os crimes decorrem de ações autônomas e independentes, aplicando-se o concurso material de acordo com o art. 69 do Código Penal.".

(N.U 1012895-47.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025
)
destacamos
.

“(...) A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente. “Não há de se falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo e o crime de adulteração de sinal de veículo automotor, pois são autônomos entre si, de modo que a prática do segundo não constitui elementar nem exaurimento do primeiro.
Ademais, os bens jurídicos tutelados são distintos, sendo que o roubo é crime contra o patrimônio e se consuma com a inversão da posse do bem, e o crime de adulteração de sinal identificador viola a fé pública, consumando-se
no momento em que
é feita a modificação dos dados presentes no veículo
”. (TJ/MT, N.U 0000111-57.2016.8.11.0093) (TJ-MT - APR: 00023791120198110051, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023) – destacamos.

“(...)
O princípio da consunção evidencia-se quando o primeiro delito é gerado como simples fase de realização da posterior infração. Havendo autonomia entre os delitos, não há falar em absorção de um pelo outro
. 3)
(...).” (N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 05/05/2021) – destaquei.

APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ARTIGO 311, 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1) PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
) .
ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO CASO EM TELA.
ELEMENTAR DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUE DECORREU DO DELITO DE FURTO, E NÃO DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. APELADO QUE CONFESSOU TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO ESTAVA ADULTERADO E QUE ERA PROVENIENTE DO DELITO DE
FURTO .
DELITOS AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. 2) REQUADEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00033316620248160021 Cascavel, Relator.: Priscilla
Placha
Sá, Data de Julgamento: 06/02/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
(...). III. Razões de Decidir
3 .
A receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo são delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos, cometidos em momentos diferentes, não se aplicando o princípio da consunção. 4. A adulteração não foi um mero exaurimento da receptação, mas uma forma de se furtar à aplicação da lei penal, evidenciada pela tentativa de fuga e posse de simulacro de arma. (...) Tese de julgamento: 1. Inaplicabilidade do princípio da consunção entre receptação e adulteração de sinal identificador de
veículo .
2. Delitos autônomos com bens jurídicos distintos. Legislação Citada: Código Penal, art. 180, "caput";
art
.
311, § 2º, III; art. 69. Jurisprudência Citada: Apelação Criminal nº 1502274-19.2023 .8.26.0530, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des .
FREIRE TEOTÔNIO, j. 28/11/2024; Apelação Criminal nº 1504617-84.2024.8 .26.0228, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR,
j .
16/01/2025; Apelação Criminal nº 1517850-51.2024.8.26 .0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. ROBERTO PORTO, j. 15/01/2025; Apelação Criminal nº 1528459-30 .2023.8.26.0228, 2ª Câmara de Direito Criminal,
Rel
.
Des. ANDRÉ CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, j. 25/01/2025.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15259932920248260228 São Paulo, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 06/02/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/02/2025)

Ademais,
o
delito
de receptação está assim capitulado:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Nota-se, assim, que o crime de receptação consiste em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de ato criminoso.

Ocorre que a receptação, tal como descrita no caput do art. 180, é um tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo, cumulativo. (Código Penal Comentado. 13ª ed., Ed. São Paulo: RT, 2013, p. 781). Cabe ressaltar que,
para a configuração do crime de receptação, é necessária demonstração inequívoca de que ocorreu um crime anterior e de que aquele bem que se encontrava com o suposto receptador é produto desse crime
.

Com isso, além do elemento subjetivo, é necessário que se demonstre o elemento objetivo, isto é, o crime anterior. Caso contrário, o fato é atípico.

No caso em tela, o crime antecedente restou comprovado por meio do bole
t
im de ocorrência
n.
2023.285707
juntado ao id. 275419426, que demonstra que o veículo encontrado com o réu havia sido furtado em 08/10/202
3
.

Assim, a elementar do delito de receptação no caso em comento, decorre do delito de furto, e não da adulteração de sinal identificador.

Portanto, ao conduzir um veículo produto de furto e que ao mesmo tempo ostentava sinais identificadores incompatíveis com os originais, o acusado praticou, mediante uma única conduta e dentro de um mesmo contexto fático,
dois crimes distintos,
os quais, aliás, tutelam bens jurídicos diferentes.

“Há consunção quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente."(Tratado de Direito Penal, 17a ed., Ed. Saraiva, pág. 99) No caso em tela, os dois tipos penais em análise tutelam bens jurídicos diversos, sendo o patrimônio o tutelado pelo tipo penal da receptação, e a fé pública o protegido pelo tipo da adulteração de sinal identificador de veículo, o que reforça a tese de inocorrência da consunção entre os delitos, visto que cada um deles surge de desígnio
autônomo de macular bem jurídico diverso.

Portanto, constata-se não haver relação consuntiva a ser reconhecida, eis que as condutas delitivas expõem desígnios autônomos, que não mantêm relação de dependência entre si, de forma que prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor definitivamente não se revela imprescindível para que seja praticado o delito de receptação.

Com efeito, observa-se que a conduta do crime menos grave - receptar produto de crime - não está contida na cadeia causal, isto é, não é conduta inserta na preparação, consumação ou exaurimento do crime previsto no art. 311, § 2º, III do Código Penal. Logo não há que se falar em relação de dependência.

Em resumo: é perfeitamente possível que o agente receba e conduza veículo de procedência ilícita com os sinais de identificação íntegros. Assim como é possível que o agente conduza automóvel, que não seja produto de crime anterior, com sinais identificadores adulterados.

Assim,
não há falar em consunção entre os crimes, pois, neste caso específico, a imputação é de que a receptação diz respeito ao crime de furto/roubo anterior, não à adulteração em si.

Frisa-se: ainda que ambos os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto, o elemento subjetivo dos crimes, ou seja, o dolo autônomo em cada conduta, não permite a absorção pelo princípio da consunção. No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que os delitos foram praticados de forma autônoma, com desígnios distintos
, portanto entendo ser o caso de condenação do acusado pelos dois delitos imputados a ele na denúncia, não havendo
bis in idem
.

Por derradeiro, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória; ao mesmo tempo em que entendo ser inaplicável o princípio da consunção, entre os crimes em voga,
sendo que a
manutenção da condenação pelos delitos previstos no art. art. 180, caput, e art. 311, §2º, III, ambos do Código Pena
l,

revela-se a medida mais justa e proporcional.

c) Do concurso de crimes
-
inaplicabilidade do concurso formal. Correta incidência do concurso material. Crimes autônomos e com desígnios diversos. Inviabilidade da consunção.

Subsidiariamente ao reconhecimento da consunção, a
defesa pugna pelo afastamento do concurso material de crimes
(art. 69 do CP)
, pretendendo sua substituição pelo concurso formal (art. 70 do Código Penal). Contudo, a pretensão defensiva não se sustenta, nem sob o ponto de vista técnico-dogmático, nem à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

Como já exposto, os delitos ocorreram de forma autônoma e com desígnios diversos. Não houve unidade de ação. A adulteração foi consumada previamente à posse do réu, e este, ao conduzir o veículo
adulterado
, praticou nova conduta típica independente da anterior.

No caso concreto, imputou-se ao recorrente a prática de dois delitos distintos: o de receptação de veículo produto de furto (art. 180, caput, do CP) e o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP). Ambos os delitos foram reconhecidos na sentença condenatória com fulcro na aplicação do art. 69 do CP, ou seja, concurso material de crimes, o qual impõe a cumulação das penas.

Ocorre que não há qualquer elemento nos autos que aponte para uma única ação ou omissão que tenha dado causa aos dois delitos, o que inviabiliza a aplicação do art. 70 do CP. Como já bem assentado pela jurisprudência, para a configuração do concurso formal é imprescindível que ambos os delitos tenham decorrido de um mesmo contexto de ação unitária, ainda que com dois resultados típicos diversos, o que não se verifica na espécie.

O delito de receptação na modalidade transportar, que foi cometido pelo recorrente, é delito permanente, enquanto a adulteração é crime instantâneo e somente seus efeitos são permanentes. Então, o tempo do delito difere de um tipo penal a outro. Além disso, decorre de ações autônomas, já que a adulteração consiste na alteração física do sinal modificado, enquanto o transporte de produto de crime implica na condução do veículo. Por tais razões, é inviável aplicar o concurso formal, que exige unicidade na ação e temporal.

Essa dinâmica evidencia a independência das condutas.
O
réu não só aceitou participar da empreitada apesar de ciente da irregularidade do bem, como assumiu o risco e efetivamente o transportou, com proveito próprio (o pagamento de R$ 2.000,00). A
conduta de receber/conduzir coisa que sabia ser produto de crime consuma-se com a posse consciente do bem, pouco importando se já estava ou não adulterado.

A jurisprudência do STJ é inequívoca nesse sentido:

“
O delito de receptação na modalidade transportar, que foi cometido pelo recorrente, é delito permanente, enquanto a adulteração é crime instantâneo e somente seus efeitos são permanentes. Então, o tempo do delito difere de um tipo penal a outro. Além disso, decorre de ações autônomas, já que a adulteração consiste na alteração física do sinal modificado, enquanto o transporte de produto de crime implica na condução do veículo.
Por tais razões, é inviável aplicar o concurso formal, que exige unicidade na ação e temporal. Mantenho o concurso material adotado na sentença
.

Assim, incabível o concurso formal, pois não se verifica a unidade de ação, mas a pluralidade de condutas distintas e autônomas.
(STJ - REsp: 1923966, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 24/05/2024)

“O crime de receptação e o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutelam bens jurídicos distintos e não há relação de meio e fim entre eles, sendo incabível a consunção. Além disso, se não evidenciada a prática de um único ato que resulte em dois ou mais crimes, inviável a aplicação do concurso formal, sendo correta a aplicação do concurso material (CP, art. 69).”

(STJ,
AgRg
no REsp 1748697/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/03/2018,
DJe
21/03/2018)

“Os crimes de adulteração de sinal identificador e de receptação, conquanto eventualmente ocorram no mesmo contexto fático, não guardam relação de dependência funcional, pois possuem objetos jurídicos diversos, sendo correta a aplicação do concurso
material.”
(
HC 596.239/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
30/11/2020)

Além disso, como bem consignado na sentença, a própria execução dos crimes deu-se de maneira sucessiva, havendo início e consumação distintos. A adulteração é pré-existente ao transporte realizado pelo apelante, que assumiu os riscos de conduzir um veículo sem documentação, com placa trocada e ligação direta de ignição, em contexto de atuação rotineira de quadrilhas de envio de veículos para território estrangeiro.

Portanto, não havendo relação de dependência teleológica entre as condutas, e sendo distintas a consumação, os núcleos do tipo, os bens jurídicos tutelados e os agentes envolvidos, revela-se juridicamente escorreita a adoção do concurso material de crimes, com a consequente cumulação das penas.

Ressalte-se, por fim, que a correta tipificação cumulativa das condutas reflete a pluralidade de desígnios e a maior reprovabilidade da ação do réu, o que
é compatível com a lógica retributiva e preventiva da pena, em especial frente ao contexto de criminalidade fronteiriça especializada na internalização e exportação de veículos ilícitos.

A propósito:

“(...) o reconhecimento de crime único pleiteado pela defesa esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, identificou que a conduta dos apelantes ofendeu os dois bens jurídicos tutelados pela norma penal, em quadros distintos
(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.924.200/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
4/4/2022).

C
omo já exposto, os delitos ocorreram de forma autônoma e com desígnios diversos. Não houve unidade de ação. A adulteração foi consumada previamente
e o
réu, ao conduzir o veículo, praticou nova conduta típica independente da anterior.

Rejeita-se, pois, com fundamentação reforçada, a tese de aplicação do concurso formal ou da consunção
, sendo
incabível o concurso formal, pois não se verifica a unidade de ação, mas a pluralidade de condutas distintas e autônomas.

Correta, pois, a aplicação do concurso material.

d) Da confissão espontânea e aplicação da Súmula 231/STJ
.

Ainda que se reconheça a confissão parcial do réu como atenuante (art. 65, III, “d”, do CP), esta não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal
.

O pleito defensivo pela redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra amparo jurídico. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Dessa forma, mesmo reconhecendo a confissão espontânea, a fixação da pena inferior ao mínimo contraria o ordenamento jurídico vigente.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro
Messod
Azulay Neto, “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

A dosimetria observou corretamente os parâmetros legais e respeitou os limites estabelecidos pela jurisprudência.
Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, já calculada no mínimo legal, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão recursal, portanto, não merece acolhimento, pois não houve erro ou ilegalidade na fixação da pena imposta.

e) Da isenção de custas

N
o que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face
a alegada
hipossuficiência do apelante, tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Na prolação da sentença, ao dispor
“(...) CONDENO o réu ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal,
salvo se representado pela Defensoria Pública
.”

(
I
d.
275420405
)
,
o magistrado
a quo

não condenou o apelante ao pagamento das custas processuais,
já que
teve
a sua defesa patrocinada pela i. Defensoria Pública.

Portanto,
i
nexiste condenação expressa ao pagamento das custas processuais na sentença, razão pela qual falta interesse recursal quanto a esse ponto.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Adriano da Silva Barros
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025